Tribunal: TJDFT
Processo: 0731135-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731135-08.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ALISSON SANTOS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, §2o, III, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. 2. Inviável a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa. 3. Impositiva a absolvição do acusado em relação ao crime do art. 311, §2o, inc. III, do Código Penal, porquanto não restou suficientemente demonstrado que o réu tinha ou devesse ter ciência sobre a adulteração, o que não pode decorrer de mera presunção por ter ele conduzido o veículo, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, 44 e 77, todos do Código Penal, requerendo a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos. Defende que o antecedente mencionado na sentença para justificar o regime semiaberto não se aplica ao caso, porque não se trata do mesmo crime. Argumenta que a jurisprudência permite a compensação da reincidência com a atenuante da confissão. Sustenta que, em razão da inexistência de reincidência específica, o condenado não reincidente pode cumprir a pena em regime aberto. Alternativamente, pleiteia a suspensão condicional da pena. Pede a concessão habeas corpus de ofício em seu favor quanto ao regime de cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, 44 e 77, todos do Código Penal, porquanto as teses recursais referentes ao regime inicial de cumprimento da pena, da substituição por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, o entendimento da turma julgadora, sobre a fixação de regime semiaberto, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a imposição do regime semiaberto foi devidamente fundamentada na existência de antecedentes criminais, o que justifica a adoção de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, conforme entendimento consolidado no STJ” (AgRg no HC n. 778.807/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referente à inexistência de reincidência específica e à suspensão condicional da pena, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao pleito de compensação da reincidência com a atenuante da confissão, pois falece o interesse recursal, uma vez que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão que: “Na segunda fase, constatou-se a presença da circunstância agravante da reincidência, bem como da confissão espontânea, as quais foram devidamente compensadas, mantendo-se a pena intermediária no patamar da pena-base.” (ID 63553861). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015